Tribunal: STF
Processo: RE 81179
Classe: RE
Órgão julgador: LEITÃO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-10-07
Data de publicação: 1975-10-07

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. SEGURO OBRIGATORIO DE VEICULOS AUTOMOTORES.
VALOR DA CAUSA INFERIOR AO DA ALÇADA REGIMENTAL. A INDICAÇÃO DE UM
SÓ ACÓRDÃO NÃO FAZ PROVA DA JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE NO SUPREMO
TRIBUNAL. PRECEDENTES DESTA CORTE. APLICAÇÃO DO REGIMENTO INTERNO,
ART. N. 308, IV. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.